Tribunal: TJDFT
Processo: 0010467-26.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REITERAÇÀO DE PEDIDO. COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
3. A demandante que opõe novos embargos, com base em fundamentos já exaustivamente enfrentados, e na oportunidade refutados, por esta Corte, revela que age de forma protelatória na condução dos atos processuais, porque interpõe recurso sem fundamento, unicamente com o fim de viabilizar nova análise dos autos, talvez na esperança de que o órgão julgador, desta vez, acolha seus argumentos. 3.1. Ainda que não se censure, em tese, o interesse e o desejo da parte em ter sua pretensão acolhida, o comportamento de qualquer sujeito processual deve ser pautado pela boa-fé (art. 5o do CPC/2015), sobretudo no manejo de embargos de declaração, em virtude da própria destinação de tal recurso que, voltado à complementação e aperfeiçoamento do julgado, não se presta, por isso mesmo, para viabilizar rediscussão de questões já enfrentadas.3.2. Para a reanálise da tese prevalecente no julgamento, existem instrumentos processuais específicos, inclusive em quantidade generosa, cabendo à parte, se o caso, pleitear junto à esfera superior, a decisão que, em seu entender, não é vantajosa, justa, coerente.
4. No caso, esta Corte já fez toda a análise que podia sobre os fatos e fundamentos deduzidos pela demandante. A interposição de novos embargos unicamente para rediscutir matéria que, em mais de uma oportunidade, foi rejeitada, revela nítido intuito protelatório (art. 80, inc. VII e e 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque a sanção processual eleita pelo art. 1.026, §2o do CPC se afigura indispensável.
5. Embargos de declaração REJEITADOS. Aplicada multa constante do artigo 1026, §2o CPC.